Tribunal: TJDFT
Processo: 0745596-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE NA ESCOLA. ENTORSE NOS TORNOZELOS. FALHA NO DEVER DE CUIDADO. ESCOLA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações interpostas em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos morais decorrente de acidente ocorrido em escola pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do Estado por omissão no dever de guarda e vigilância de aluna com necessidades especiais, que sofreu acidente no pátio da escola durante o intervalo.
III. Razões de decidir
3. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
4. A prova testemunhal demonstrou que o acidente poderia ter sido evitado, por mais de uma forma e com maior atenção por parte do corpo docente da escola.
5. A falta de vigilância adequada, especialmente considerando a condição especial da aluna, caracteriza a omissão específica do Estado, gerando o dever de indenizar.
6. Ante as peculiaridades do caso concreto, o valor referente ao dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostrou-se coerente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado por omissão no dever de guarda e vigilância de aluno com necessidades especiais é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovada a falta de vigilância adequada."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016. TJDFT, Acórdão 1320301, Rel. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 24.02.2021. TJDFT, Acórdão 1144812, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12.12.2018. TJDFT, Acórdão 862654, Rel. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 25.03.2015. TJDFT, Acórdão 937285, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27.04.2016.